Tribunal: TJMT
Processo: 0049756-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049756-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (APELANTE), GILSON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.319.471-87 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TEMA 1.109 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – PROMOÇÃO POLICIAL MILITAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O repetitivo prevê que “não ocorre renúncia tácita a prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativa de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica”, enquanto, a decisão colegiada, justamente, reconhece a “prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito.”.

O que demonstra que o Acórdão e o Tema 1.109 do STJ, estão em sintonia.

Juízo de Retratação Negativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retração propiciado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Desembargadora Maria Erotides Kneip, para a reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em consonância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, o consoante ao assinalado na
decisum
exarada no Id: 187353173, o Acórdão atacado está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente o pedido de ressarcimento por preterição com pagamento de diferenças salariais (Id: 101263977).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA
– PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com promoção a posto superior, aplica-se a prescrição de fundo de direito
". (AgRg no AREsp 640.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015).

2.
É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito
.

3. Sentença retificada em reexame.

4. Recurso conhecido e provido.”

Em espeque, sabe-se que nos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Não ocorre renúncia tácita à prescrição
(art. 191 do Código Civil),
a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica
, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação,
reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.
”

Analisando detidamente os autos e comparando o Tema 1.109 do STJ e o Acórdão ora atacado, se vislumbra de maneira inequívoca, que os mesmos estão em sintonia.

O repetitivo, prevê que “
não ocorre renúncia tácita a prescrição
(art. 191 do Código Civil),
a ensejar o pagamento retroativa de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica
”, enquanto, a decisão colegiada, justamente, reconhece a “
prescrição do fundo de direito
, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, e
não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito
.”.

Ante ao exposto,
EXERÇO
o
juízo de retratação
na forma prevista no art. 1.030 do CPC, todavia, de maneira
NEGATIVA
, por entender inexistir qualquer incongruência entre o Tema 1.109 do STJ e o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024